Tribunal: TJDFT
Processo: 0000074-10.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000074-10.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedidos os requisitórios em favor de SILMAR BATISTA LACERDA e UBIRAJARA DE OLIVEIRA JÚNIOR (ID: 21892086 e 21892087), às partes, para se manifestarem sobre o prosseguimento do feito. Brasília, 4 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador